Tribunal: TJPA
Processo: 0802972-59.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802972-59.2022.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOALCY ALVES DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, a qual versava sobre a não incidência de ICMS em operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em erro material ao aplicar entendimento jurisprudencial consolidado sem observar a modulação dos efeitos fixada pelo STF na ADC 49, e se haveria omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da decisão embargada não se restringiu à Súmula 166/STJ, tendo se baseado, com destaque, no entendimento vinculante firmado pelo STJ no REsp 1.125.133/SP (Tema Repetitivo 259).

4. A jurisprudência consolidada do STJ mantém-se aplicável nos casos de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não configurar fato gerador do ICMS.

5. O recurso revela mera pretensão de rediscussão do mérito, incabível na via eleita, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadequado o manejo dos aclaratórios para reanálise da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, são incabíveis Embargos de Declaração que objetivam rediscutir o mérito da decisão.

Tese de julgamento: 2. Mantém-se aplicável o entendimento consolidado no Tema 259/STJ, segundo o qual não incide ICMS sobre deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259); STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Para
contra a decisão monocrática de Id. 19194303, que negou provimento à sua Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de erro material, ao aduzir que fundamentação nuclear do
decisum
teria se baseado exclusivamente na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sem observar a modulação dos efeitos fixada no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49, pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Ademais, afirma que, à luz da modulação, a incidência do ICMS sobre operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular foi declarada constitucional apenas para ações ajuizadas após 29/04/2021.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme a certidão acostada aos autos no Id. 19778815.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela, constata-se que os aclaratórios não comportam acolhimento, pois não há erro material a ser corrigido, tendo em vista que que o fundamento nuclear do
decisum
não foi a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) isoladamente, mas sim a jurisprudência consolidada no julgamento do Tema Repetitivo 259 do STJ, consubstanciado no REsp 1.125.133/SP, julgado em 25/08/2010, o qual reitero:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Frise-se que o referido precedente é vinculante, ou seja, de observância obrigatória, nos exatos termos do art. 927, inciso III, do CPC
[1]
. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania permanece válida e eficaz para os casos em que se discute a inexistência de fato gerador do ICMS em deslocamentos internos de bens do mesmo contribuinte, à luz do critério material da hipótese de incidência do imposto.

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão da matéria, consubstanciado mero inconformismo da parte, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022)

Assim, inexiste omissão, contradição ou erro material a ser sanado, tampouco se vislumbra qualquer obscuridade que justifique a alteração da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

Belém, 30/10/2025